Tribunal: TJBA
Processo: 8005387-73.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005387-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZA DA CONCEICAO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DA POLÍCIA MILITAR. TÉCNICO ADMINISTRATIVO CLASSE 1. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. DIREITO AO PERCENTUAL DE 100% RECEBIDO ENQUANTO EM INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ERRO NO MONTANTE DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DA IMPETRANTE A 60 HORAS COM ADICIOANL DE 25%. FÓRMULA PRESENTE NA MINUTA DOS CÁLCULOS DE PROVENTOS E NA PORTARIA DE APOSENTAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. O ESTADO DA BAHIA sustenta a ocorrência da decadência, tal alegação não comporta acolhimento, em razão do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração Pública, “a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental” (STJ, QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 980648/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 05/02/2013). Justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, também deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, aplicando-se, na espécie, o enunciado de Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Demais disso, convém destacar que a Seção Cível de Direito Público desta Corte vem rejeitando as prejudiciais de decadência e prescrição, consoante se observa do aresto de relatoria da eminente Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos. Cumpre observar, ainda, que a aposentadoria é ato único de efeitos concretos, e não obrigação de trato sucessivo. Neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJBA. O prazo decadencial, no entanto, é de 10 anos, e não de 5 anos, na forma do art. 1º do dec 20.910/1932, consoante deseja o Ente Público. Tendo, a impetrante, se aposentado em maio de 2014, conforme afirma o interveniente, é tempestiva a impetração promovida em 16/02/2022. PRELIMINAR REJETADA. Não merece prosperar a preliminar suscitada, porquanto dos contracheques acostados pela Impetrante é possível observar a sua condição de hipossuficiente que fundamenta o deferimento da Gratuidade de Justiça, não sendo real o valor dos rendimentos afirmado pelo Estado. Rejeito, pois, a preliminar, e defiro os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nesse aspecto, importante afirmar que a Impetrante comprova sua condição enquanto servidora pública, vinculada à Policia Militar do Estado da Bahia. Ingressou no serviço público em 01/08/1978, consoante documentação acostada aos autos, exercendo a função de Técnico Administrativo, Classe 1, cumprindo jornada de 40 horas semanais. Consoante cópia do pedido de aposentadoria, Processo nº 0504990139545, ID 24872658, a impetrante recebia,quando em atividade, o percentual de 100% de GCET, por ato governamental, desde julho de 1998. Na minuta dos proventos (doc 27 da mesma ID), encontram-se enumeradas as vantagens que iriam compor os proventos da impetrante, tais como adicional por tempo de serviço, à razão de 34%; 60 horas extras incorporadas, acrescidas de 25% na forma do decreto estadual 32.952/1986; e GCET à razão de 66,86% consoante resolução CET/COPE/98. Certidão posterior (doc 33 ID 24872658) estabelece a média do percentual de GCET recebida pela Impetrante, calculada entre o percentual de 100%recebido ate dezembro de 2003, e 85,70% recebido a partir de set /2004, até agosto de 2005. O cálculo dos proventos de inatividade (doc 34, mesma ID), manteve os mesmos percentuais anteriormente discriminados na minuta. A Certidão de percepção da CET, acostada posteriormente (doc 38 ID 24872658), já identificou percentuais de 100% pagos entre 1998 e 2003, 85,7% pagos entre 2004 e 2007, 108,91 entre 2007 e 2008, 99,81% entre 2008 e 01/2009; 88,32% no ano de 2009; 80,37% no ano de 2010 e 78,81% até maio de 2011 quando da elaboração do documento. O parecer jurídico (Doc 46 ID 24872658), pugnou pela incorporação das parcelas de acordo com a média obtida em junho de 2004 e julho de 2005, com fundamento no art. 38 da lei 11.357/2009. Pontuou, ainda, o direito da Impetrante à aposentadoria integral com CET no percentual de 85,7%. Consta, ainda, no processo administrativo relação nominal de servidores civis da PM com direito de incorporação de 60 horas extras a seus vencimentos. Foi inativada na forma da portaria 889 de 28/05/2014, com proventos integrais, contando com parcelas remuneratórias, além do vencimento base, anuênio de 35%, GCET de 85,7%, e horas extras incorporadas, contudo constando, tão somente, o valor atribuído, sem explicitar o montante de horas extras. A GCET, Instituída pela Lei nº 6.932/96, servia à compensação, para os servidores civis, de serviço excepcional em condições especiais. A Impetrante persegue o direito de percepção da CET no percentual de 100%.Cumpre pontuar que, no ano de 1998 chegou a receber a CET nesse percentual no período de 1998 a 2003 em razão da Resolução COPE/98. A partir da Lei n 8.889/2003 – e com a alteração o regime remuneratório dos servidores públicos estaduais, houve a majoração do vencimento básico, com a consequente diminuição proporcional do percentual pago a título de GCET nos termos dos arts. 76 e 78. A jurisprudência desta E. Côrte já se manifestou a respeito da legitimidade dessa alteração, que não implicou em redução dos vencimentos dos servidores, bem assim, quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores à regime jurídico remuneratório. Ademais, segundo entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público, em situação análoga, cumpriria à impetrante, a comprovar a percepção da CET no percentual de 100% quando da passagem para a inatividade. No caso dos autos, a impetrante, acostou, tão somente, contracheques posteriores à aposentação, bem assim, a cópia do processo de aposentadoria, que só traz informações sobre os percentuais de GCET pagos até maio de 2011, bem assim que o pagamento do percentual de 100% se deu, tão somente, até dezembro de 2003. Não houve comprovação, da mesma forma, de qualquer erro no montante de horas extras incorporados, porquanto, a despeito de, nos contracheques acostados não constarem essa informação, na minuta do cálculo dos proventos da impetrante, encontra-se clara a incorporação do total de 60 horas, com adicional de 25%. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Tereza da Conceição, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Sessão Cível de Direito Público, em DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do relator. Sala das Sessões;